Tribunal: TJSP
Processo: 1001360-37.2017.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000808798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001360-37.2017.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, é embargado KATOEN NATIE LOGÍSTICA
LTDA..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE
CARVALHO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 1001360-37.2017.8.26.0428/50000 - Paulínia -
VOTO No 30.574
2
VOTO No 30.574
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001360-37.2017.8.26.0428/50000
COMARCA DE PAULÍNIA
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
EMBARGADO: KATOEN NATIE LOGÍSTICA LTDA.
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ACÓRDÃO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO VÍCIOS INEXISTÊNCIA.
São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir
erro material (art. 1.022 CPC). Vícios inexistentes. Embargos
rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração para aclarar
venerando acórdão que deu provimento ao recurso para anular a sentença e julgar
procedente o pedido inicial, condenando a ré na outorga dos documentos
necessários à liberação da cláusula resolutiva constante da escritura pública de
doação com encargos dos imóveis, no prazo de 30 dias
Pleiteia a embargante a concessão de feito
suspensivo aos embargos de declaração. No mais, sustenta que o v. acórdão não
apontou evidências de que a Municipalidade vislumbrou interesse público na
proposta da empresa.
É o relatório.
Inicialmente indefere-se o pedido de suspensão dos
efeitos do v. acórdão à falta de previsão legal.

Embargos de Declaração Cível no 1001360-37.2017.8.26.0428/50000 - Paulínia -
VOTO No 30.574
3
São cabíveis embargos de declaração para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para
corrigir erro material (art. 1.022 CPC).
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre. O
aresto embargado apreciou os pontos relevantes da controvérsia explicitando, com
clareza, objetividade e coerência, as razões do julgamento. A decisão embargada se
acha motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em tese, de
infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador, não incidindo nas hipóteses do art.
489, § 1o, CPC. Inexiste obscuridade, contradição, omissão ou qualquer outro vício.
Há, é verdade, confronto entre o que ficou decidido
no acórdão e a tese sustentada pelo embargante, que não foi aceita pela E. Turma
Julgadora. Mas aí, forçoso é convir, o inconformismo manifestado reveste-se de
nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação em sede de
embargos de declaração.
Por fim, cumpre ressaltar que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para abertura da
instância recursal aos Tribunais Superiores (art. 1.025 CPC).
Por essas razões, rejeitam-se os embargos
opostos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator